Tribunal: TJDFT
Processo: 0810418-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é contraditório, pois reconhece que a GAR é propter laborem e não incorporável à aposentadoria, mas não afasta a incidência da contribuição previdenciária nos termos do RE 593.068/SC. Alega, também, que há contradição com o próprio comportamento do Distrito Federal, que reconhece “a incidência da contribuição previdenciária sobre a rubrica ́GAR-INATIVO ́”.
2. Não há contradição no acórdão que explica que “[o] fato de a autora receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não” e, com base nisso, conclui que “[e]nquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria da autora, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte da servidora”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.